Tribunal: CARF
Processo: 10280.903436/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.903436/2013-30
ACÓRDÃO
1003-004.520 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS. DCOMP. SÚMULA CARF No 177.
As estimativas de CSLL compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo do tributo, ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 177.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.520 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903436/2013-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Albras – Alumínio Brasileiro S.A.
contra acórdão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (Acórdão no
01-033.727, sessão de 23/02/2017), que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada contra despacho decisório que indeferiu pedido de restituição de
saldo negativo de CSLL e não homologou compensação declarada relativamente ao ano-calendário
de 2005.
O despacho de origem entendeu que as estimativas mensais de CSLL somente
poderiam ser abatidas do tributo devido se efetivamente pagas, e que, no caso concreto, parte
das estimativas indicadas pela contribuinte havia sido compensada com créditos de PIS e Cofins
cuja homologação não se encontrava concluída. Reconheceu, assim, apenas parcialmente o
crédito pleiteado.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese:
a) que os débitos de CSLL tidos por indevidamente compensados haviam sido
quitados mediante créditos de PIS e Cofins objeto do processo administrativo no
13204.000022/2004-67, ainda pendente de decisão definitiva;
b) que o Parecer SEORT no 176/2008 teria reconhecido a maior parte dos créditos
compensados;
c) que, em razão da pendência administrativa, a exigibilidade dos valores
compensados encontrava-se suspensa, não sendo cabível a cobrança de multa ou juros; e
d) que o despacho decisório seria nulo por ausência de liquidez e certeza dos
valores apontados como devidos.
A DRJ/Belém considerou tempestiva e regular a manifestação, tendo reavaliado as
informações constantes dos PER/DCOMP. No exame de mérito, concluiu que:
– a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
homologação, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996;
– a não homologação da compensação faz cessar o efeito extintivo, subsistindo
apenas a suspensão da exigibilidade, não o pagamento;
– a orientação constante da Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2006, que
afastava a glosa de estimativas não homologadas, não tem caráter vinculante para as Delegacias
de Julgamento;
– e que a glosa de estimativas não homologadas encontra respaldo em reiterada
jurisprudência do CARF.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.520 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903436/2013-30
3
Reconheceu, contudo, que parte das estimativas inicialmente desconsideradas
havia sido efetivamente extinta por compensação em processos conexos (no 13204.000022/2004-
67), reformando parcialmente o despacho de origem para reconhecer crédito adicional.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário. Sustenta, em
síntese, que:
– os débitos glosados carecem de liquidez e certeza, não podendo ser exigidos
antes da homologação final das compensações;
– o Parecer PGFN/CAT no 1658/2011 veda a inscrição em dívida ativa de valores
apurados por estimativa ou compensações não homologadas, por inexistir crédito tributário
formalmente constituído;
– e que, estando os débitos com exigibilidade suspensa, não incidem multa nem
juros de mora.
Alega, ainda, que a glosa das estimativas configura antecipação indevida de
lançamento, pois a compensação questionada depende do desfecho do processo administrativo
referente aos créditos de PIS e Cofins. Requer, assim, o reconhecimento integral do saldo negativo
de CSLL declarado, com a consequente nulidade do despacho decisório e afastamento dos
encargos moratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Da preliminar de nulidade
A recorrente sustenta que o despacho decisório impugnado é nulo, porquanto teria
reconhecido débitos desprovidos de liquidez e certeza, em afronta ao Parecer PGFN/CAT no
1658/2011 e ao princípio da legalidade tributária. Alega que, tratando-se de tributo apurado com
base no lucro real anual, as estimativas mensais de CSLL constituem meras antecipações e não
poderiam gerar crédito tributário exigível antes da apuração definitiva do resultado do exercício.
Pois bem, o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição e não
homologou compensações de CSLL não configurou lançamento de ofício, tampouco constituição
autônoma de crédito tributário. Limitou-se a verificar débitos e créditos declarados pela própria
contribuinte e a glosar compensações cuja homologação não havia se consumado.
Nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996, a compensação declarada
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de homologação. A não homologação faz
cessar o efeito extintivo, restabelecendo o débito até ulterior decisão administrativa ou judicial.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.520 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903436/2013-30
4
O reconhecimento dessa condição resolutória não importa em nulidade do ato
administrativo, mas sim no exercício regular da competência fiscal de controle e homologação das
compensações.
Não há, pois, qualquer vício de legalidade ou falta de liquidez e certeza que invalide
o despacho decisório impugnado.
Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
Da multa e dos encargos moratórios
Verifica-se dos autos que não houve lançamento de multa de ofício, mas apenas a
explicitação da multa de mora e dos juros legais incidentes sobre os valores glosados.
Tais acréscimos estão previstos no art. 61 da Lei no 9.430/1996 e no art. 161 do
CTN, sendo devidos a partir do vencimento do tributo não pago.
A interposição de manifestação de inconformidade e de recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não impede a incidência dos encargos legais,
que apenas permanecem suspensos até o desfecho do processo administrativo.
Confirmada a exigência, os encargos fluem desde a origem, como consequência
natural da mora legalmente estabelecida.
Inexiste, portanto, fundamento para afastar os juros e a multa de mora com base na
mera suspensão da exigibilidade.
Da alegada ausência de liquidez e certeza dos lançamentos
A recorrente insiste que as estimativas mensais de CSLL não poderiam ter sido
glosadas, pois sua compensação se deu com créditos de PIS e Cofins ainda em discussão
administrativa, e que, por depender de apuração final do lucro real, não haveria crédito tributário
líquido e certo.
Como já mencionado, o despacho decisório não criou novos créditos tributários,
mas rejeitou a homologação de compensações declaradas.
As estimativas mensais de CSLL, conquanto representem antecipações do tributo
devido ao final do exercício, constituem débitos declarados pela própria contribuinte, e sua
extinção por compensação está sujeita à homologação.
A ausência de homologação apenas significa que a extinção não se aperfeiçoou,
subsistindo o débito até o julgamento final das compensações correspondentes.
Não há, portanto, ausência de liquidez e certeza, pois os valores são perfeitamente
identificáveis e resultam de declarações prestadas pelo próprio sujeito passivo.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.520 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903436/2013-30
5
Do direito creditório
A questão de fundo reside na possibilidade de incluir, no cálculo do saldo negativo
de CSLL, as estimativas mensais compensadas via DCOMP, ainda que não homologadas.
A decisão de primeira instância afastou a inclusão de tais estimativas, entendendo
que apenas as parcelas efetivamente extintas poderiam compor o saldo negativo.
Entretanto, o CARF pacificou entendimento contrário, consubstanciado na Súmula
CARF no 177, segundo a qual:
As estimativas de IRPJ ou CSLL compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo do tributo, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Dessa forma, devem ser reconhecidas, na apuração do saldo negativo de CSLL do
exercício de 2005, as estimativas mensais compensadas pela contribuinte por meio de DCOMP,
ainda que sujeitas a homologação definitiva, considerando-se compensados os débitos até o limite
do crédito reconhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer, na apuração do crédito
de saldo negativo de CSLL, as estimativas mensais compensadas via DCOMP, ainda que não
homologadas, considerando-se compensados os débitos correspondentes até o limite do saldo
negativo reconhecido.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 295
DF CARF MF
Original